Tribunal: TJMT
Processo: 1002626-56.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002626-56.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SALUSTIANO SIQUEIRA DE SOUSA - CPF: 174.175.381-34 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1002626-56.2018.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

SALUSTIANO SIQUEIRA DE SOUSA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisã
o monocrática devidamente fundamentada que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de procedência da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra a decisão monocrática que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de parcial procedência da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
SALUSTIANO SIQUEIRA DE SOUSA
, bem como majorando a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a agravante que o “decisum” se mostra
equivocado, na medida em que, conforme sustentado desde na peça de defesa, tal cobrança amolda-se perfeitamente às regras previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo qualquer razão para o cancelamento do débito.

Alega que restou comprovada a irregularidade no medidor de responsabilidade do consumidor/agravado, conforme Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, portanto, não se pode negar o fato de que houve fornecimento de energia sem a devida contraprestação, bem como a notificação do consumidor, não havendo nenhuma arbitrariedade nos atos da agravante para satisfazer seu crédito.

Assevera que o agravado não comprovou nenhum dano moral
, não se podendo interpretar um mero desconforto como suscetível de ocasionar tal ofensa, sendo imperativo afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Em contrarrazões (ID
49688952
), o agravado postula pela aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/15 e, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por SALUSTIANO SIQUEIRA DE SOUSA, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.159,75, e R$ 14.234,00, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por dano moral decorrente da negativação do nome da parte autora, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação.

Tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/15.

A recorrente alega em suas razões recusais que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia, sendo certo que tal inversão ocasionava a diminuição da medição, conforme apurou a apelante nos termos do que dispõe o art. 129 da Resolução 414/2010 - ANEEL.

Sustenta que em 17/03/2017, após a constatação da primeira irregularidade na parte externa do aparelho, a equipe de campo retirou o desvio e não precisou retirar o equipamento de medição, emitindo nota de débito no valor de R$ 14.234,82.

Aduz que a segunda irregularidade foi encontrada em 13/11/2017, sendo que o medidor se encontrava com a bobina aberta e lacres violados, sendo retirado e enviado para perícia técnica e lá constatou-se desconformidade com a Portaria INMETRO competente, configurando que a indicação de energia medida não correspondia à energia consumida.

Assevera que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual.

Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.

Assevera que não há dúvidas de que havia irregularidades na medição da energia da parte autora, o que diminuía o seu faturamento mensal, tanto que após a regularização da unidade consumidora, o faturamento teve considerável aumento, como demonstrado nos autos.

Defende a inexistência de dano moral, uma vez que restou comprovada a irregularidade no medidor da parte autora.

Alternativamente, postula pela redução do valor fixado a título de dano moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado, ou alternativamente, seja reduzido o valor do dano moral.

Contrarrazões (ID 36486088) pelo desprovimento.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte autora SALUSTIANO SIQUEIRA DE SOUSA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que é o titular das unidades consumidoras no 6/106955-8 e no 6/102826-5, sendo que foi surpreendido com a notificação de débitos no valor de R$ 2.159,75 e R$ 14.234,00, referente à suposta recuperação de consumo.

Alegou que ao procurar a loja “Colchões Ortobom”, em 10/04/2018, no intuito de adquirir um colchão novo, teve seu crédito negado, diante da existência de 02 (duas) negativações de responsabilidade da requerida, conforme consulta realizada pelo próprio estabelecimento que lhe negou o crédito.

Sustentou que mantém contrato de fornecimento de energia elétrica com a ré em relação às duas Unidades Consumidoras, uma delas de sua residência, e a outra de um imóvel que sempre fora objeto de locação, sendo que sempre quitou suas contas, de forma que nunca deixou de adimplir com as faturas.

Esclareceu que, não obstante os supostos débitos, não recebeu nenhuma notificação de que as suas unidades consumidoras seriam inspecionadas a fim de acompanhar o procedimento, tampouco recebeu qualquer tipo de laudo especificando qual seria o suposto defeito que causou a alegada diferença de consumo.

Afirmou que a ré agiu unilateralmente, sem ter sido dado a oportunidade da ampla defesa ao autor, chegando a negativar seu nome, cobrando-lhe quantia que o mesmo não reconhece como legítima e legal.

Assim, ajuizou a presente ação para que fosse declarada a inexistência do débito cobrado e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ. O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu, verifica-se que as vistorias realizadas pela apelante (ID 36486051 a 36486058), não cumprem as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deram oportunidade de defesa técnica suficiente ao autor/apelado.

Ressalta-se que as inspeções foram realizadas de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que não foi assinada pelo titular da unidade consumidora, o qual não acompanhou as inspeções, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que, no caso, não ocorreu.

Ademais, não há como responsabilizar o apelado pela falha apontada (irregularidade nos medidores), eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.

Além disso, embora tenha sido constatada irregularidade nos medidores de energia, não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

Portanto, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade civil da parte apelada.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou, verbis:

“Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, essas exigências não foram integralmente observadas, porquanto sequer consta a assinatura da titular da unidade consumidora no TOI e no documento de agendamento de avaliação técnica do medidor, ficando registrado, inclusive, que a requerente estava ausente no momento da inspeção, pelo que não há falar em contraditório e ampla defesa, mostrando-se, por conseguinte, indevida a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente.

[...]

Ademais, observa-se que a avaliação técnica do medidor foi designada para realização na capital, o que obviamente obsta o regular exercício da ampla defesa pela consumidora, uma vez que torna mais oneroso o seu acompanhamento.

E não foi apresentada pela requerida a carta de agendamento que demonstre que o consumidor foi convidado para participar da perícia (constando a sua assinatura), com oferta de possibilidade de acompanhamento dos trabalhos sem ônus para si.” (ID 36486079)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a ilegibilidade do débito.

Sobre o tema, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. (REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor. (Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano . (Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 36486016) demonstram que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução. (TJ/MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do CPC/15.

Cuiabá,05 de maio de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Consoante relatado, a agravante defende
que restou comprovada a constatação de irregularidade na unidade consumidora do agravado, conforme a apuração dos valores consumidos, bem como a notificação da cobrança, não havendo nenhuma arbitrariedade nos autos da agravante.

In casu,
conforme destacado na decisão recorrida,
as vistorias realizadas pela concessionária ocorreram de forma unilateral, uma vez que o titular da unidade consumidora não foi notificado para acompanhar as inspeções, conforme se verifica dos Termos de Ocorrência e Inspeção - TOI (ID 36486053).

Salienta-se que não restou adotado o procedimento disposto no artigo 129, §§ 5o, 6o e 7o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a fim de comprovar a alegada fraude no medidor de energia, pois as exigências constantes do citado artigo não foram observadas, eis que no documento de agendamento de avaliação técnica do medidor, ficando registrado que a parte agravada estava ausente no momento da inspeção, portanto, não há falar em observância ao principio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, embora a agravante alegue que o agravado tenha sido notificado,
não foi apresentada carta de agendamento que demonstre ter sido o autor convidado para participar da perícia a fim de acompanhar os trabalhos a serem realizados.

Quanto ao dano moral, este se mostra incontestável, diante da negativação do nome do autor/agravado junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que ultrapassa a esfera do mero dissabor e constitui o dever de indenizar.

Por derradeiro, para fundamentar a decisão monocrática foram citadas diversas jurisprudências deste Egrégio Tribunal, sendo certo que o
decisum
não merece qualquer reforma.

No caso em tela, a agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões da apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

De se destacar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, portanto, não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020